Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO REPUTADA OFENSIVA NAS REDES SOCIAIS. DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. LIMITES. DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X).
2. Liberdade de expressão e do pensamento não é direito absoluto e deve ser exercitado em respeito à dignidade alheia para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa, sob pena de configurar ato ilícito suficiente a gerar prejuízos e, consequentemente, dano moral indenizável.
3. Na hipótese, conforme reconhecido em sentença, a indevida e injusta publicação feita em rede social contendo fotografias e opinião pessoal em contexto pejorativo, permitindo a identificação do apelado, além de ter sido apontado, junto com outras pessoas, como integrante de grupo radical de alta reprovabilidade social, preceito negativo ínsito àquele adjetivo e com os quais não compactua o apelado, que, inclusive, goza de certa publicidade em razão da profissão que exerce, atinge os atributos da personalidade, em particular a honra, a imagem e a incolumidade psíquica, configurando, pois, ato ilícito suficiente a gerar prejuízos e, consequentemente, dano moral indenizável.
4. Evidenciada, no mínimo, culpa na conduta da apelante, que agiu de forma contrária ao direito, uma vez que o uso não autorizado de imagem, especialmente no contexto em que veiculada, extrapola a simples divulgação indevida para, indo além disso, repercutir de forma negativa na vida pessoal da vítima. E mesmo que os fatos e condutas contidos na publicação pudessem ser, eventualmente, verídicos, ainda assim, isso não daria respaldo à apelante para, injustificadamente, divulgar e propagar a imagem do apelado nas redes sociais.
5. Embora o preceito cominatório (secundário e sem nenhum conteúdo econômico) de condenação do ofensor a se retratar publicamente da falsa imputação não tenha sido acolhido, ante o reconhecimento de que poucos dias antes do ajuizamento da ação a apelante excluiu a publicação e dela se retratou, a pretensão inicial foi substancialmente acolhida, resultando na procedência do pedido principal de compensação por danos morais, o que evidencia hipótese de sucumbência mínima. Por ter decaído em parte mínima do pedido, a outra parte responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, conforme previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. Quanto ao redimensionamento da sucumbência em razão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral em valor inferior ao pretendido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326).
6. Recurso conhecido e desprovido.